Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil, processual civil e do consumidor. Apelações cíveis. Efeito suspensivo. Requisitos ausentes. Via inadequada. Preliminares. Ilegitimidade e cerceamento de defesa. Inocorrência. Cartão de crédito. Compras não reconhecidas. Realizadas sem utilização de senha. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral indevido. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas por autor e réu contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer, que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente a compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito do autor, determinando o cancelamento dos débitos.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação; (ii) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira; (iii) avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (iv) definir a responsabilidade pelos débitos fraudulentos e a existência de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. O efeito suspensivo à apelação exige petição autônoma e demonstração de risco de dano grave ou difícil reparação, além da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o). No caso, o apelante não apresentou petição autônoma nem demonstrou o risco alegado, motivo pelo qual o pedido foi indeferido.
4. A ilegitimidade passiva deve ser analisada pela teoria da asserção, considerando as alegações da inicial. Como a ação discute falha na prestação de serviço bancário, há pertinência subjetiva do apelante. Preliminar rejeitada.
5. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende, de forma motivada, que a prova é irrelevante ou protelatória (CPC, art. 370, parágrafo único). No caso, a prova documental era suficiente para a solução da lide. Preliminar rejeitada.
6. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva nas hipóteses de fraudes bancárias, exceto se comprovado fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima. No caso, não consta nenhum elemento que indique que a vítima tenha fragilizado os mecanismos de segurança, além disso, as transações não foram validadas por senha.
7. O dano moral indenizável exige ofensa aos direitos de personalidade. Situações que representam meros aborrecimentos não ensejam reparação. O autor não comprovou prejuízo relevante, tampouco houve negativação indevida, comprometimento da subsistência ou grave abalo emocional, afastando-se a indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: “1. O pedido de efeito suspensivo em apelação exige petição autônoma e demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. 2. A ilegitimidade passiva deve ser verificada com base na teoria da asserção, considerando as alegações constantes da inicial. 3. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa e a decisão é devidamente fundamentada. 4. A instituição financeira tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos resultantes de fraudes cometidas por terceiros em compras com cartão de crédito, quando houver indícios de irregularidade e não adotar medidas para evitá-las.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o, 370, parágrafo único, e 85, § 11; CDC, art.14, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 466 (REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR); STJ, Súmula 479; AgInt no REsp 2117949/SP. TJDFT, Acórdão 1814197, 0710939-23.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 07.02.2024; Acórdão 1927015, 0708783-28.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 25.09.2024, DJe 18.10.2024; Acórdão 1773390, 0744801-19.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 25.10.2023, PJe 01.11.2023.